Tribunal: TJDFT
Processo: 0723749-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Vistos, etc. Considerando que a decisão que deferiu a tutela de urgência na instância de origem determinou a emissão das passagens aéreas em favor da parte autora com data de ida em 18/06/2023 e volta no dia 24/06/2023, manifestem-se as Agravadas acerca do cumprimento, ou não, da liminar e, em caso negativo, sobre a subsistência do interesse em realizar a viagem ou mesmo sobre eventual interesse na conversão do presente feito em pedido de perdas e danos. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 1o de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator